Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL DE DEPÓSITO. INCÊNDIO. PERDA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA PEÇA VESTIBULAR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E POR DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada perda de bens em incêndio ocorrido na casa em que deixados em depósito sob os cuidados da ré, que não teria atendido aos deveres de guarda e conservação informalmente assumido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se existem nos autos elementos aptos a responsabilizar a ré/recorrida pelos danos materiais e morais que alegadamente suportou a autora/recorrente em razão de incêndio que teria feito perecer bens que ela (a demandante) deixara em depósito com a demandada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, I, do Código de Processo Civil, estabelece incumbir ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito de que se afirma titular. Quanto ao ônus da prova, trata-se do encargo que tem a parte de trazer à demanda elementos informativos suficientemente aptos a certificar suas alegações e a fazê-lo alcançar êxito naquilo que requereu ao Poder Judiciário.
4. Caso concreto em que a autora, ora apelante, não foi proficiente em se desincumbir do ônus probatório que a ela cabia. Isso porque provas não produziu de modo a possibilitar o reconhecimento, com mínima margem de segurança, de que à data do incêndio mantinha ela, no imóvel sinistrado, em depósito com a ré, bens de sua propriedade.
5. Inviável acolher a pretensão indenizatória, quer por danos materiais, quer por danos morais, quando a prova documental encerra visíveis contradições e a prova documental não certifica que bens pertencentes à autora foram destruídos no incêndio que ocorreu no lote da ré. Ademais, ao que consta dos autos, um terceiro, não a proprietária do terreno onde a autora alugara uma casa foi responsável pelo incidente, o que afasta a possibilidade de ser responsabilizada a ré/recorrida pelos prejuízos que a autora/recorrente alegadamente suportou. Inteligência dos arts. 627, 629 e 642 do CC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC: art. 627; art. 629; art. 642. CPC: art. 373, I.